Tribunal: STF
Processo: HC 207526
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Óbice da Súmula 691. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Bis in idem na dosimetria. Não ocorrência. 6. Prisão preventiva. Manutenção pela sentença. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido.